Tribunal: STF
Processo: ARE 1412426
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACP Nº 1998.01.1.016798-9. IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA . ARESTO ATACADO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR, NO PONTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA”. (eDOC 33, p.1)



    No recurso extraordinário (eDOC 25), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5º, caput; XXXV e XXXVI, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, violação aos princípios da igualdade, da segurança jurídica, do direito adquirido e do acesso à justiça. Ademais, defende-se que o STJ possui entendimento no sentido de que é possível a liquidação por simples cálculos na execução de sentença em ação civil pública, inexistindo previsão legal que determine a liquidação por artigos. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, verifico que o STJ, ao examinar a legislação processual aplicável à espécie consignou que “o cumprimento individual da sentença coletiva genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela liquidação do título executivo, fase na qual serão demonstradas a titularidade e o valor do crédito, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno à parte executada”. (eDOC 33, p. 5) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 848). (...)”. (ARE 984.122 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.3.2017)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO E ASSOCIADOS. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. FUNDEF/FUNDEB. DIFERENÇAS. RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. (...)”. (ARE 1.130.767 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.3.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente